Tribunal: CARF
Processo: 11080.911022/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911022/2009-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.244 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2aTurma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO
Recorrente
IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, rejeitar a
preliminar suscitada de homologação tácita do pedido de compensação, vencidos os
Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos
de Abreu e Luciano Bernart que davam provimento e, ii) por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Compensação Eletrônico- DCOMP, que pleiteia
compensação de crédito de pagamento indevido ou a maior. O pedido foi indeferido por Despacho
Decisório Eletrônico, visto que o pagamento encontrava-se integralmente utilizado para quitação de
outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
na DCOMP.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório, onde
alegou que havia apurado indevidamente o tributo e que constatado o erro, apresentou a DCOMP. A DRJ
proferiu acórdão, através do qual não conheceu a manifestação de inconformidade do contribuinte sob o
fundamento de que não lhe caberia analisar apenas questões expressamente apreciadas no despacho
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911022/2009-17
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911022/2009-17

decisório, e que questões não apreciadas na origem transbordam sua competência e deveriam ser
analisadas pelo titular da Delegacia de Origem.
Inconformado com a decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário, no qual
relata erro de apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez que sendo optante pelo lucro presumido e dedicada à
atividade gráfica, estaria submetida ao percentual de presunção de 8% e 12%, respectivamente, ao invés
do percentual de 32%. Informa que constatado o erro apresentou DCOMP e retificou as DCTF e DIPJ.
Anexou cópia das DCTF original e retificadora, bem como DIPJ original e retificadora. Ao final,
requereu que fosse reconhecido o direito creditório e homologada a compensação.
Em seguida, consta do processo cópia de sentença, datada de 05/10/2012, proferida em
sede de mandado de segurança impetrado pelo contribuinte. Transcreve-se o teor da sentença:
(...)
Saliento que, com relação ao quantum a compensar apontado pela empresa, incumbe à Fazenda
Nacional conferir a regularidade, de forma que não se está aqui reconhecendo os créditos nos
valores informados -aliás, isso sequer foi requerido.
Em decorrência disso, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente da não
homologação da compensação até nova análise do pedido, nos termos desta decisão. A
consequência é que não pode ser obstada, com base nesses créditos especificamente, a expedição
de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
Após a análise da declaração de compensação, e confirmado no âmbito administrativo o crédito ali
declarado, fica garantida a restituição dos valores que excederem o débito compensado. Ressalto
que, conforme já referi, incumbe à autoridade administrativa reconhecer a validade e regularidade
dos créditos declarados. Eventual divergência nesse particular não faz parte do objeto desta
demanda.
III - Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e concedo a segurança, nos termos da
fundamentação.(grifei)

De acordo com a determinação da sentença, os pedidos de compensação foram revisados
pela Delegacia de Origem e foi emitida Informação Fiscal, em 11/01/2013, que concluiu que a atividade
preponderante da Recorrente era a prestação de serviços gráficos e que o contribuinte não estava sujeito a
alíquotas diferenciadas para o IRPJ e a CSLL, e por conseguinte não havia erro de apuração na base de
cálculo.
Em fevereiro de 2013, o contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade à
Informação Fiscal, onde defende que sua atividade está sujeita aos percentuais de presunção de 8% e 12%
por ser atividade industrial nos termos do art. 4° do RIPI/2002, e não prestadora de serviços, como
entendeu a autoridade fiscal. Acrescenta que os créditos apresentados são efetivos e devidos à recorrente,
considerando que os pagamentos foram efetuados a maior com base nos valores das DCTF retificadoras.
Ao final, o contribuinte requereu o cancelamento da Informação Fiscal e a homologação da DCOMP, e
subsidiariamente, requereu a determinação do Delegado para que fosse informado à Fazenda Nacional
sobre a regularidade do procedimento da Litigante, de modo a possibilitar a essa Procuradoria pedido de
arquivamento do processo judicial n° 5062910-83.2011.404.7100/RS, em tramitação no TRF/ 4a Região.
Alternativamente, requereu o encaminhamento da manifestação à DRJ em Porto Alegre para seguimento,
nos termos do PAF.
A Unidade de Origem enviou questionamento à Procuradoria da Fazenda para dirimir
dúvida acerca do fluxo recursal, pois havia pedido do contribuinte para que o processo fosse remetido à
DRJ/POA e decisão judicial concedendo a segurança, nos termos da fundamentação.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911022/2009-17

A Procuradoria opinou que a interpretação a ser dada ao caso, em estrita obediência e
fidelidade ao comando judicial encartado no writ, é a de que o recurso voluntário fosse remetido ao
CARF para julgamento.
Seguindo a opinião da PFN, os autos foram remetidos ao CARF para julgamento do
recurso apresentado pela interessada.
No julgamento deste CARF entendeu que, em virtude da informação fiscal com aspectos
atinentes a um despacho decisório, houve impetração da manifestação de inconformidade contra este ato,
assim, devendo ser analisada tal peça agora na primeira instância administrativa. Assim, entendeu já
superados os atos anteriores a esta informação fiscal. Assim, o CARF entendeu por não conhecer do
recurso voluntário e determinar o envio dos autos para a DRJ para julgamento da segunda manifestação
de inconformidade
A DRJ prolatou novo acórdão, o qual negou o mérito do pleito do contribuinte.
Tempestivamente, o contribuinte apresentou o recurso voluntário sobre esta última
decisão da DRJ, em que reitera seu pleito.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Na sua peça recursal, o contribuinte apresenta as seguintes contestações:
- houve descumprimento da decisão judicial e inovação do critério jurídico da
decisão administrativa;
- houve a homologação tácita do pedido de compensação;
- há regularidade dos seus créditos no pedido de compensação.

Assim, passo a enfrentar tais pontos.

No que tange à alegação de descumprimento da decisão judicial, considerando o
mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, há expresso comando na sentença para nova
análise do pedido, conforme inteiro teor constante nos autos, e transcrição de excerto abaixo:
(...)
Saliento que, com relação ao quantum a compensar apontado pela
empresa, incumbe à Fazenda Nacional conferir a regularidade, de forma
que não se está aqui reconhecendo os créditos nos valores informados -
aliás, isso sequer foi requerido.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911022/2009-17

Em decorrência disso, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito
tributário decorrente da não homologação da compensação até nova
análise do pedido, nos termos desta decisão. A consequência é que não
pode ser obstada, com base nesses créditos especificamente, a expedição
de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
Após a análise da declaração de compensação, e confirmado no âmbito
administrativo o crédito ali declarado, fica garantida a restituição dos
valores que excederem o débito compensado. Ressalto que, conforme já
referi, incumbe à autoridade administrativa reconhecer a validade e
regularidade dos créditos declarados. Eventual divergência nesse
particular não faz parte do objeto desta demanda.
III - Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e concedo a segurança, nos
termos da fundamentação.(grifei)

Assim, procedeu a unidade da Receita Federal de origem – revisou os pedidos de
compensação. Com isso, foi emitida a informação fiscal à fl. 75 dos autos, em atendimento à
decisão judicial.
Considerando o pleito do contribuinte na sua petição inicial do mandado de
segurança, foi posteriormente enviado o processo para análise do CARF, segunda instância
administrativa, em respeito ao rito do processo administrativo federal. A primeira seção de
julgamento do CARF, na turma 1301, na relatoria da i. conselheira Giovana Pereira de Paiva
Leite, acompanhada pela maioria do colegiado, entendeu que estava sendo julgado o novo
despacho decisório, o qual não fora apreciado pela DRJ, primeira instância administrativa.
Igualmente, entendo não prosperar a questão de inovação de critério jurídico, pois
o “novo” despacho decisório só foi emitido com base na decisão judicial, superando os entraves
do despacho decisório anterior, que foram baseados na disponibilidade dos créditos informados
em DCTF (que não estariam disponíveis).
No que tange da DCTF, entregue com base no critério de presunção com alíquota
de 32%, a princípio entregue antes do despacho decisório cabe ressaltar que o processamento do
per/dcomp verifica os critérios, e já obstado neste primeiro, não precisou mais avançar na
análise. Assim, o despacho decisório original emitido é perfeitamente válido, com base nas
informações prestadas pelo próprio contribuinte, sendo emitido novo despacho decisório com
base nas novas informações trazidas na sua manifestação de inconformidade e só emitido, frisa-
se, por conta da decisão judicial.
Assim, em análise ao que consta nos autos, vislumbro total cumprimento de
decisão judicial, pelo que REJEITO esta preliminar suscitada.

No que tange ao pedido de homologação tácita do pedido, em virtude de ser
considerada válida a informação fiscal de fl. 75, pois fora proferida em 23/01/2013, enquanto o
pedido de compensação ocorreu em 15/05/2006, entendo que não tem razão o contribuinte.
O pedido de compensação ocorreu em 15/05/2006, e ocorreu a sua análise com
emissão do despacho decisório em 20/04/2009 (efl. 13). Ou seja, atendendo os requisitos do art.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911022/2009-17

74 § 5o da lei no 9.430/1996 (dentro dos 5 anos para a homologação tácita). A partir de então, a
discussão está suspensa pelas regras do processo administrativo fiscal federal, não havendo mais
falar em prazo decadencial para homologação. O “novo” despacho decisório, através da
informação fiscal de efl. 75, manteve a mesma decisão anterior, de não homologar o direito
creditório do contribuinte e só ocorreu a sua emissão em cumprimento à decisão judicial,
provocada pelo contribuinte.
Assim, não vislumbro nenhuma homologação tácita ocorrida nos autos, como
alega o contribuinte, REJEITANDO esta preliminar suscitada.

No que tange ao mérito do contribuinte, a discussão se cinge na atividade
executada pelo contribuinte, e o seu reconhecimento como prestação de serviços ou
industrialização/comercialização. Tal definição define a alíquota de presunção (32% ou 8/12%),
e, por conseguinte, em eventual pagamento feito pela alíquota maior, determina a existência do
direito creditório.
A posição da DRJ nesta matéria fundamenta-se na aplicação da solução de
consulta no 45 da Cosit, de 19/02/2014, a qual assim concluiu:
Da análise da solução de consulta depreende-se que a prestação de
serviços na execução de serviços gráficos é matéria de exceção da
atividade, executada por empresa de caráter empresarial incipiente, e
restringe-se à confecção de produto por encomenda direta do
consumidor, com preponderância da mão de obra na agregação de
valor.
Porém, saliente-se que, no tocante às condições estabelecidas nas
alíneas “a”, “b” e “c” do item “16” da retro mencionada Solução de
Consulta no 45 - Cosit (correspondentes ao inciso V do art. 5o e às
alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 7o, todos do Ripi), não vieram aos
autos elementos comprobatórios para aí enquadrar, ou não, suas
atividades.

Ou seja, houve o entendimento que não há comprovação nos autos para enquadrar
suas atividades como de industrialização, que levaria a alíquotas menores de presunção.
Na sua peça recursal, o contribuinte alega que por um lapso, recolheu o IRPJ e a
CSLL a maior, por presumir tributável com base nos percentuais de 32%, quando são previstos
os percentuais de 8% e 12%, respectivamente. Alega que apresentou DIPJ e DCTF retificadora
concomitante com o per/dcomp, ou seja, antes do “primeiro” despacho decisório.
Entendo que formado o litígio, há a necessidade de se verificar o direito
creditório, na sua natureza constitutiva. Eventualmente, considerando que houve DCTF
retificadora anterior ao despacho decisório, seriam validadas as informações do contribuinte
automaticamente, ou dependendo de outras circunstâncias, o processamento deve ser manual.
Considerando o aspecto envolvido nos autos, de vários processos com o mesmo
mote – discussão da atividade do contribuinte e qual a alíquota aplicável, a qual o contribuinte
estava recolhendo por uma sistemática ao longo de 2001 até 2005, e em 2006, retifica todos os
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911022/2009-17

anos anteriores (DIPJ e DCTF), merece sim ser acolhida uma análise mais detalhada do direito
do contribuinte e se atende os requisitos deste autodeclarado critério.
De qualquer forma, a discussão é se a atividade do contribuinte é de indústria
gráfica, como alega.
A decisão da DRJ não deu provimento à sua alegação, por conta de falta de
elementos comprobatórios, mas sem descaracterizar integralmente sua atividade e eventual
sujeição ao critério como quer.
Nos autos, para reforçar sua posição, apresentou extratos do razão analítico e
extratos de folha de pagamento, ao qual tenta demonstrar sua atividade, nos seguintes termos:
É nítido, portanto, que a Recorrente não se amolda ao conceito de
"empresa de caráter incipiente", mesmo porque possui muito mais do
que cinco operários e possui muito mais do que 5 quilowatts de potência
total instalada em seu parque gráfico (conforme se infere de sua folha de
pagamento, em anexo, e dos elevados custos com energia elétrica -
CEEE - registrados em seu Livro Razão, também em anexo), requisitos
que, por si só, afastam a caracterização de prestação de serviços, nos
moldes da referida Solução de Consulta n°45 da Cosit, de 19/02/2014.

Compulsando os autos, e apenas agora, neste momento processual, está sendo
avaliado a questão meritória principal envolvida nos autos.
A decisão a quo aborda a evolução da legislação aplicável, culminando no o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 26, de 25/04/2008, que estabeleceu os critérios para o caso:
16. Assim, a interessada será considerada prestadora de serviços (e não
executora de operações industriais) se satisfizer simultaneamente três
condições: a) empregar, no máximo, cinco operários; b) possuir, no
máximo, cinco quilowatts de potência total instalada; e c) confeccionar,
por encomenda direta do consumidor ou do usuário, produtos nos quais
o valor da mão-de-obra represente pelo menos sessenta por cento do
valor total.

Contudo, há algumas decisões desta casa sobre a matéria que divergem um pouco,
como por exemplo, o acórdão 1201-002.723, sessão de 20/02/2019, na relatoria do i. conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque, que assim fundamentou e concluiu:
Com isso, adoto o entendimento da Decisão no 59, acima transcrita, de
que o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta, para se obter a
receita tributável na atividade gráfica, será de 8% quando houver
utilização de material próprio e de 32% para prestação de serviços com
a totalidade do material fornecido pelo contratante, nos moldes do que
já ocorre com a atividade de construção civil.

Considerando estes aspectos, entendo que há a necessidade de se trazer novos
elementos aos autos, além de confirmar os já prestados pelo contribuinte.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.244 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911022/2009-17

Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, inclusive, se necessário, intimando o
contribuinte, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Assim, deve ser verificado, com base na documentação contábil/fiscal da época,
se o contribuinte atendia os seguintes requisitos:
a) atendia ao item 16, do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 26, de
25/04/2008;
b) verificar se as atividades no ano-calendário em questão envolvem a utilização
de material próprio ou fornecido pelo contratante;
c) quaisquer outros elementos pertinentes a tal questão;
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital